Tribunal: TJDFT
Processo: 0743037-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743037-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON DOS SANTOS BRITO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Wanderson dos Santos Brito, contra decisão da MMa. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0747165-61.2022.8.07.0001 da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 42359949, p. 37/39). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/12/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Segundo o auto de prisão em flagrante, recebida denúncia anônima com a descrição de um indivíduo que estaria efetuando a mercancia ilícita de drogas na rodoviária de Planaltina-DF, policiais militares o localizaram e o identificaram como sendo o ora paciente. Consta que ele saiu caminhando, tentando disfarçar, quando recebeu ordem de parada dos policiais. Na sequência, o paciente saiu correndo, jogando a mochila que tinha consigo no chão e foi interceptado na lateral da rodoviária. Dentro de sua mochila foram apreendidas 04 (quatro) porções de crack, 01 (uma) porção de cocaína e 03 (três) porções de maconha, além da quantia de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) localizada no bolso de sua calça. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra essa decisão e alega que a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública não está justificada com base em elementos concretos, estando fundamentada em “alegações vazias e genéricas”. Sustenta que a gravidade concreta da conduta não justifica o acautelamento provisório, frisando que o paciente é primário e detentor de bons antecedentes, e que foram apreendidas poucas porções e sem a apreensão de instrumentos nem petrechos que indicassem efetivamente o tráfico de drogas. Registra que a prisão preventiva do paciente “é ainda mais frágil pois há extrema necessidade de dilação probatória, uma vez que a busca pessoal realizada com base em notícia anônima, sem prévias diligências nem notícias que pudessem configurar fundada suspeita, não respeitou o que é exigido pelo art. 244 do CPP, podendo ocasionar até mesmo nulidade de todo o processo.” Ressalta que, ainda que a quantidade de droga apreendida for considerada grande, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância, por si só, não justifica a prisão cautelar, de modo que sustenta serem mais adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, especialmente por considerar ser o paciente beneficiário do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Assim, alega que a manutenção da prisão cautelar do paciente é desproporcional diante de eventual pena a ser aplicada em caso de condenação. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No caso dos autos, verifica-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais, pela informação de que a abordagem do paciente decorreu de notícia anônima indicando pessoa com as mesmas características que ele e que estava praticando a mercancia ilegal de drogas na rodoviária de Planaltina-DF e pela apreensão de considerável quantidade e diversidade de drogas, além de dinheiro em espécie em seu poder. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, na tentativa de evasão do paciente e na falta de declinação de endereço fixo, circunstâncias aptas a demonstrar que o estado de liberdade do paciente oferece risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas no caso concreto. Com efeito, observa-se, em princípio, que a apreensão de 04 (quatro) poções de 48,26g de crack, 01 (uma) porção de 21,11g de cocaína e 03 (três) porções de 530,17g de maconha demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade real do paciente, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Frise-se, nesse ponto, que as testemunhas policiais declararam que receberam denúncia anônima informando a prática do delito de tráfico de drogas na rodoviária de Planaltina-DF, de forma que se dirigiram ao local e avistaram a pessoa com as características noticiadas, momento em que o paciente teria disfarçado e saído caminhando, mas, ao receber ordem de parada, ele saiu correndo, dispensando a mochila com as drogas que estavam em seu interior. Registre-se, ainda, que a decisão impugnada motivou a necessidade da prisão cautelar também para assegurar a aplicação penal, pelo fato de o paciente ter tentado se evadir e por não ter declinado endereço fixo, motivação que, por ora, também justifica a adequação da prisão preventiva. Ademais, pelo que se extrai dos autos, não há certeza de que tenha havido a identificação civil do paciente, pois não consta dos autos o número único de seu Registro de Identidade Civil (RG) e nem a sua inscrição no Cadastro de Pessoa Física, situação que não possibilita verificar com segurança a alegação de que se trata de paciente primário e com bons antecedentes. Também cabe salientar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Por fim, quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que o paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, em princípio, o cabimento das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, a qual deverá esclarecer se há nos autos a adequada identificação do paciente. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador